Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/vencedora, no quais defende que no acórdão há a ocorrência de erro material, visto que os embargos id 28355245, foram interpostos pela requerente nos autos de origem BERNADETE OMAR ABDER RAHIM.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Erro material constatado, tendo em conta que os embargos foram apresentados pela ora embargada.

4. Embargos de declaração ACOLHIDOS, apenas para sanar o erro material, de modo que no item I do acórdão id 30586600, conste: “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para determinar a improcedência dos pedidos autorais. A Embargante alega omissão do julgado quanto à veracidade da notícia; omissão quanto aos dispositivos constitucionais para efeitos de prequestionamento e omissão quanto ao objeto da demanda.”